Tribunal: TJSP
Processo: 2105831-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO - ISS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68 E NA LEI PAULISTANA N. 13.701/03. ADOÇÃO DO MODELO DE SOCIEDADE LIMITADA QUE NÃO OBSTA, POR SI SÓ, AO ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A só adoção do modelo de sociedade limitada não basta para afastar o regime especial benéfico (ISS)

Ementa:
TRIBUTÁRIO - ISS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68 E NA LEI PAULISTANA N. 13.701/03. ADOÇÃO DO MODELO DE SOCIEDADE LIMITADA QUE NÃO OBSTA, POR SI SÓ, AO ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A só adoção do modelo de sociedade limitada não basta para afastar o regime especial benéfico (ISS) previsto nos §§ 1o e 3o do Decreto-lei n. 406/68 e no art. art. 15 da Lei paulistana n. 13.701/03.